Tribunal: TJSP
Processo: 1013023-15.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de repetição de indébito – Cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira ré.

INTERESSE PROCESSUAL – Desnecessidade da tutela jurisdicional quanto ao pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado – Pretensão respaldada no art. 17-A da IN INSS/PRES no 28/2008, sem indício de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de repetição de indébito – Cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira ré.

INTERESSE PROCESSUAL – Desnecessidade da tutela jurisdicional quanto ao pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado – Pretensão respaldada no art. 17-A da IN INSS/PRES no 28/2008, sem indício de resistência pela ré – Ausência de ameaça ou lesão a direito capaz de configurar o interesse de agir – Pedido extinto sem julgamento do mérito.

NULIDADE CONTRATUAL – Não ocorrência – Contrato firmado pela parte autora, com apresentação de documentos pessoais e recebimento do crédito – Permissão de saque, conforme art. 6o, § 5o, II da Lei no 10.820/2008 – Informações pertinentes disponibilizadas em contrato – Inexistência de ato ilícito – Pedidos improcedentes. Recurso provido.